Tribunal: TJSP
Processo: 1000324-90.2024.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame. A autora adquiriu um apartamento da requerida, com base em um stand de venda virtual que apresentava fotos ilustrativas de outro empreendimento. Ao receber o imóvel, constatou divergências significativas em relação ao que foi apresentado, como problemas estruturais e de acabamento, e requereu indenização por

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame. A autora adquiriu um apartamento da requerida, com base em um stand de venda virtual que apresentava fotos ilustrativas de outro empreendimento. Ao receber o imóvel, constatou divergências significativas em relação ao que foi apresentado, como problemas estruturais e de acabamento, e requereu indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00. A sentença julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve propaganda enganosa por parte da requerida, vinculando o negócio às características do apartamento decorado apresentado virtualmente, e divergências suficientes a ponto de resultar dano moral à adquirente. III. Razões de Decidir. 3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que a oferta e apresentação de serviços devem assegurar informações corretas e precisas, vinculando o fornecedor ao que foi veiculado. 4. A autora não conseguiu comprovar as alegadas divergências entre o imóvel decorado referente à oferta e o entregue, não caracterizando violação a direito da personalidade. IV. Dispositivo e Tese. 5. Nega-se provimento ao recurso, majorando-se em 2% os honorários advocatícios devidos pela apelante, observada a gratuidade da justiça. Tese de julgamento: 1. A oferta publicitária vincula o fornecedor ao contrato. 2. A ausência de comprovação das divergências alegadas impede a caracterização de dano moral. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, arts. 30 e 31.